Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA FALSIDADE POR IMITAÇÃO DA ASSINATURA LANÇADA NA CÉDULA DE IDENTIDADE. DANO MORAL. DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Conforme relatado, pretende a autora a obtenção de provimento judicial por meio do qual, reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que os contratos apresentados foram objeto de fraude. Destarte, pede que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade dos contratos impugnados nos autos; b) determinar a devolução das parcelas descontadas do benefício da parte; e c) condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por danos morais. 1.1. No apelo, o banco pleiteia, inicialmente, que o recurso seja recebido em seu duplo efeito. Preliminarmente, alega que a sentença é nula ante ausência de fundamentação. 1.2. No mérito, pede a reforma da sentença para que: a) seja julgada improcedente a presente demanda, ante a regular contratação dos contratos objetos da ação; e b) seja afastada a condenação em devolução dos valores descontados. Pleiteia, subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, a redução do quantum relativo aos danos morais, além de determinar a atualização, de juros e correção, com termo inicial desde a decisão que arbitrou os referidos consectários da condenação. Por fim, requer, caso se entenda pela manutenção do cancelamento do contrato e restituição de valores descontados, seja realizada a compensação dos valores efetivamente percebidos pela parte apelada, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.

2. Desnecessária a concessão de efeito suspensivo à presente apelação, visto que não trata das matérias contidas no § 1o do art. 1.012 do CPC.

3. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 3.1. O juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, inc. IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 3.2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.3. A sentença vergastada expôs as razões de decidir baseada nas provas produzidas nos autos, mormente a pericial, bem como esclareceu os argumentos levantados pelas partes de forma a solucionar a lide.

4. O presente caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

5. Da inexistência de relação jurídica entre as partes. De início, cabe ao fornecedor do serviço/produto demonstrar que a contratação efetivamente ocorreu e não ao consumidor provar fato negativo, ou seja, de que não teria contratado qualquer produto/serviço. 5.1. É cediço que, ao tratar de questão relativa à falsidade documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do art. 373 do CPC, mas ao disposto no art. 429, II, do Código de Defesa do Consumidor, que determina que, em se tratando de contestação de assinatura, como o caso dos autos, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, ou seja, devendo estar a cargo do réu. 5.2. Jurisprudência: “(...) 1. Ao tratar de questão relativa à falsidade documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do art. 373 do CPC, mas ao disposto no art. 429, II, do mesmo Diploma Legal, que determina que, em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. (...)” (07005479220218070001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 10/3/2022). 5.3. Com efeito, constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto ao banco recorrente, conforme restou demonstrado no Laudo Grafotécnico, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fato do serviço, frise-se, diante do fortuito interno. 5.4. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

6. No que se refere ao ressarcimento em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é restituível o valor cobrado indevidamente na forma simples caso o prestador de serviço tenha demonstrado ter efetuado a cobrança por erro justificável, o que não ocorreu no caso dos autos. 6.1. Isso porque, na hipótese em análise, a cobrança indevida, decorrente de contrato formalizado sem o consentimento do consumidor, permaneceu mesmo depois de comunicado o fato ao banco requerido, inexistindo justificativa plausível que permitisse a reiteração do débito na folha de pagamento da parte, assim como a perpetuação dos descontos, situação que implica em violação a boa-fé objetiva e atribui ao consumidor desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

7. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. Em casos tais, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar demanda compensatória por danos morais. 7.1. Na hipótese, cabe registar que a constrição de valores indevidos no contracheque da parte, sem que o consumidor tenha concorrido para o equívoco, o qual foi surpreendido quanto aos débitos mensais indevidos e reiterados, representa situação que certamente atinge a hora subjetiva da parte capaz de ensejar danos morais, porquanto excede os meros dissabores cotidianos, devendo ser compensada. 7.2. Precedente: “A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária mediante fraude consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configurain re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas”. (07066406220218070004, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 14/9/2022.) 7.3. Considerando as circunstâncias do caso em análise, bem como ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, verifica-se que a quantia fixada pelo magistrado singular (R$ 7.000,00) é suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelos agentes causadores do dano.

8. Na hipótese, nota-se a existência de responsabilidade contratual da instituição financeira apelante, visto que o serviço se deu de maneira defeituosa, ao passo que o fato gerou danos ao consumidor, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante destacou a sentença recorrida. Assim, no caso dos autos, verifica-se a ocorrência de mora ex persona, ou seja, a contar da interpelação do devedor, a partir da citação, nos moldes do que dispõe os arts. 405, do Código Civil, e 240, do CPC.

9. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (equivalente a R$ 19.523,04, mais correção monetária e juros de mora).

10. Recurso improvido.